Tribunal: TJMT
Processo: 0024906-94.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024906-94.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), ALDO SAMPAIO DE FARIA - CPF: 014.024.042-04 (EMBARGADO), ERONI PEDRO DA SILVA - CPF: 345.953.769-87 (ADVOGADO), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA
e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação por elas interposto em desfavor de
ALDO SAMPAIO DE FARIA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, as embargantes insurgem acerca de supostas omissão e contradição existentes no Acórdão exarado, defendendo a inexistência de atraso na entrega da unidade, haja vista ter sido o habite-se expedido em agosto de 2012.

Aduzem que “
não houve comprovação nos autos de que o imóvel seria utilizado para residência
”, discordando com o ressarcimento de valores a título de aluguéis e, subsidiariamente, “
que devem ser os aluguéis fixados em 0,5% sobre o valor do contrato
”, por mês de atraso.

Quanto ao ressarcimento de valores pagos a título de correção monetária, desde a contratação até a quitação integral dos valores, mencionam que “
não há qualquer irregularidade no recebimento de valores parcelados, atualizado até a data do efetivo pagamento
”.

Mencionam que sequer houve pedido na inicial no tocante ao pagamento de juros de obra, não podendo a embargante ser condenada ao pagamento, “
muito menos houve de fato o pagamento de juros de obra
”.

Por defender não ter ocorrido atraso na entrega da obra, citam as embargantes que não devem ser condenadas ao ressarcimento de taxas de condomínio bem como danos morais, requerendo, por fim “
seja modificada a decisão constante no v. acórdão, ante as contradições narradas
”.

Intimado o embargado, foi apresentada Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo que “
na verdade, o que se observa é uma narrativa genérica de inconformismo com a decisão, revelando tão somente a intensão de obter um novo julgamento, o que é vedado na via eleita
”, requerendo seja julgado totalmente improcedente os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá I - SPE LTDA e RNI Negócios Imobiliários S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por elas interposto em desfavor de Aldo Sampaio de Faria, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - TAXAS DE CONDOMÍNIO COBRADAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES - COBRANÇA ILEGAL - DANO MATERIAL - DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - JUROS DE OBRA APÓS PERÍODO DE TOLERÂNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando incontroversa a mora da construtora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa na forma estabelecida. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. São presumidos os danos materiais nos casos de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, ensejando o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Deve ser ressarcido ao adquirente do imóvel as quantias pagas a título de juros de obra do período posterior ao prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Mostra- se razoável e proporcional a quantia fixada a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que as embargantes, como argumento para subsidiar suas irresignações, mencionam que não houve atraso na entrega da unidade, haja vista ter sido o habite-se expedido em agosto de 2012, defendendo a inexistência de danos materiais; ressarcimento de valores a título de aluguéis e correção monetária; pagamento de juros de obra; bem como indenização por danos morais.

Prefacialmente, importa consignar que, conforme prolatado no Acórdão recorrido, considerando o prazo de tolerância previsto no contrato pactuado de 120 (cento e vinte) dias, o prazo final da entrega seria em 21 de julho 2012. No entanto, infere-se das provas carreadas aos autos que, ao embargado, as chaves do imóvel foram entregues em 13 de novembro de 2013, em manifesto atraso.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que,
in verbis
:

Prefacialmente, importa consignar que, conforme os documentos juntados aos autos, o apelado foi notificado, em 13 de setembro de 2011, que a conclusão das obras da etapa construtiva onde se localiza a casa por ele adquirida seria em 21 de março de 2012 (id. 76768514 - Págs. 29 e 30).

Constata-se ainda que o prazo de tolerância previsto no contrato pactuado é de 120 (cento e vinte) dias (id. 76768513 - Pág. 21). Assim, considerando tal especificação, o prazo final da entrega seria em 21 de julho 2012.

No entanto, infere-se do Termo de Recebimento de Chaves e Imissão de Posse (id. 76768518 - Pág. 19) que ao apelado as chaves do imóvel foi entregue em 13 de novembro de 2013, passando a ele as responsabilidades pelo imóvel a partir dessa data.

Partindo dessa premissa, não merece acolhida a alegação das apelantes acerca da ausência de atraso de obras, posto que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor bem como que deixou de apresentar documentos hábeis a corroborar com suas alegações.

Ainda, importa esclarecer que, apenas anexo aos Embargos de Declaração, juntaram as embargantes documentos que estavam em suas posses desde a primeira oportunidade concedida para apresentarem suas defesas, deixando de juntá-las de maneira oportuna, anexando aos autos apenas após a prolação da sentença.

Acerca da juntada de documentos após a prolação da sentença, importa transcrever os dispostos nos artigos 396 e 435 do Código de Processo Civil:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

[...]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A teor do disposto no diploma legal, a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida.

Nesse passo, os documentos juntados pelas embargantes após a prolação da sentença não se referem aos fatos ocorridos depois dos articulados na inicial bem como não podem ser considerados novos, haja vista que à época da distribuição da ação já possuía os documentos ora acostados.

Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO - DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida
.
Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso
(STJ, AgInt no MS 18528/DF). (TJMT - N.U 1027343-81.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Pelo exposto, certa é o atraso por culpa das embargantes na entrega da obra que, por consequência e conforme já prolatado no Acórdão recorrido, dá ao embargado direito aos danos materiais; ressarcimento de valores a título de aluguéis, correção monetária e

taxas de condomínio; pagamento de juros de obra; bem como indenização por danos morais.

Desse modo, restando evidente a intenção das embargantes em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021